Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-13.2022.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Inobservância do art. 212 do CPP – Nulidade – Inocorrência, ausente prejuízo – Matéria ademais não arguida no momento oportuno e, assim, preclusa.
Roubos majorados em concurso formal – Suficiência de provas – Reconhecimentos corroborados em juízo – Não essencialidade das formalidades do art. 226 CPP – Manutenção da condenação.
Roubo – Inexistência de imediata perseguição – Consumação,

Ementa:
Inobservância do art. 212 do CPP – Nulidade – Inocorrência, ausente prejuízo – Matéria ademais não arguida no momento oportuno e, assim, preclusa.
Roubos majorados em concurso formal – Suficiência de provas – Reconhecimentos corroborados em juízo – Não essencialidade das formalidades do art. 226 CPP – Manutenção da condenação.
Roubo – Inexistência de imediata perseguição – Consumação, ademais, verificada com a mera inversão da posse dos bens – Súmula 582 do E. STJ.
Penas-base – Fixação nos pisos, sem alteração na etapa seguinte.
Roubo – Majorantes – Concurso de agentes decorrente da dinâmica dos fatos – Privação da liberdade das vítimas – Não superação do necessário à subtração – Exclusão da majorante – Redução do acréscimo pela remanescente a 1/3.
Concurso formal – Configuração – Adequado aumento de 1/5.
Regime prisional – Adequação do semiaberto.
Parcial provimento aos apelos defensivos.